Tribunal: TJDFT
Processo: 0752005-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, manejado em ação de dissolução parcial de sociedade. A decisão agravada entendeu que o agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal, pois o pedido de reconsideração formulado anteriormente não interrompeu o curso do prazo recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça é tempestivo, à luz da apresentação de pedido de reconsideração e de embargos de declaração, posteriormente rejeitados.
III. Razões de decidir
3. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento.
4. A reiteração e/ou ratificação dos fundamentos de decisão anterior por meio de decisão superveniente não reabre o prazo recursal.
5. A oposição de embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração não supre a ausência de recurso tempestivo contra a decisão originária.
IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo interno do réu/agravante.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5o; 489, II, III, §1o, I, II, IV e VI; 507; 932, III; 1.015; 219. CF/1988, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.511.050/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1689077, 0728089-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.04.2023, DJe 02.05.2023.